Tribunal: TJES
Processo: 5014314-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014314-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOISIO JOSE e outros

AGRAVADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A VERBA PENHORADA SEJA RELATIVA A SALÁRIO OU PROVENTO DE APOSENTADORIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o Juiz, ao rejeitar exceção de pré-executividade, não acolhe a alegação dos excipientes (executados) de que os valores bloqueados via SISBAJUD são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. Ausência de provas da impenhorabilidade dada a falta de juntada de extratos bancários a demonstrar que a ordem de bloqueio atingiu verbas salariais ou proventos de aposentadoria. Precedente do e. TJES em sentido semelhante. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014314-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALOÍSIO JOSÉ e LUCIANA CORATO GABRIEL

AGRAVADA: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Aloísio José e Luciana Corato Gabriel interpuseram Agravo de Instrumento em face da Decisão inserida no id 32973011 do processo originário (n.º 5012380-89.2021.8.08.0048), no qual a MM.ª Juíza
a quo
, em Ação de Execução proposta por SC2 Shopping Montserrat S/A, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora Agravantes.

Nas razões de seu recurso (id 6761349), os Agravantes incialmente informam que são fiadores em contrato de locação de uma sala de uso comercial no Shopping Montserrat; na sequência, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, alegam que os valores bloqueados no Juízo
a quo
(respectivamente, R$ 4.108,22 e R$ 4.297,47) são impenhoráveis, já que correspondem a proventos de aposentadoria e a salário.

O recurso, insta salientar, foi recebido no duplo efeito, nos termos da Decisão inserida no id 6844698, na qual assim destaquei - no que importa ao presente julgamento:

“No caso dos autos, na cognição rarefeita antes mencionada, é possível detectar os requisitos que me autorizam a deferir a medida de urgência requerida nas razões recursais, porquanto, ao que parece, os valores penhorados pela MM.ª Juíza
a quo
, encontram-se protegidos pelo manto da impenhorabilidade previsto no seguinte dispositivo do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 833. São impenhoráveis:

(...);

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...).

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe salientar, só admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC nas hipóteses expressamente previstas em lei (como é o caso da obrigação alimentar) ou quando restar demonstrado abuso, fraude ou má-fé do devedor. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.933.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). (Sem grifo no original).

Não há nos autos, em tese, demonstração de que os Agravantes tenham atuado com abuso, fraude ou má-fé, ou seja, não aparenta existir motivo que afaste a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, a não ser, evidentemente, a existência, ou não, de provas de que os valores penhorados não sejam decorrentes de verbas salariais - ou proventos de aposentadoria - ou não se enquadrem no inciso X do citado dispositivo legal.

Ocorre que da análise dos documentos de prova acostados aos autos constata-se, em princípio, que a situação fática se amolda aos dispositivos legais antes mencionados, porquanto os Agravantes são servidores públicos estaduais e os contracheques constantes no id 31700767 do processo originário demonstram, em tese, que os valores penhorados correspondem a verbas salariais, além de serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

É importante destacar, por oportuno, que este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), seguindo a orientação do STJ anteriormente citada, já admitiu a alegação de impenhorabilidade na Exceção de Pré-Executividade, como se depreende, dentre outros, do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA DIGITAL PICPAY. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESBLOQUEIO AUTORIZADO
. DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 2. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. Outrossim, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada, a relativização da impenhorabilidade, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família, o que ainda não se verifica na hipótese. 3. Recurso provido. Decisão reformada. (Agravo de Instrumento n.º 5001464-09.2022.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 30.07.2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque vislumbrada a presença dos requisitos legais necessários, a conclusão é pelo deferimento da tutela de urgência requerida nas razões do presente Agravo de Instrumento.”

Com estas sucintas informações a respeito dos fatos e fundamentos jurídicos que envolvem o caso em julgamento, informo que, em cognição mais aprofundada, examinei com bastante acuidade os autos e a conclusão inicialmente alcançada não me parece a melhor solução para a hipótese submetida e este egrégio Órgão Colegiado.

No caso, na Decisão em que recebi o recurso no duplo efeito registrei, após citar julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não havia nos autos prova de que os Agravantes tenham agido com abuso, fraude ou má-fé, daí porque a alegada impenhorabilidade só poderia ser refutada na hipótese de não haver prova “
de que os valores penhorados não sejam decorrentes de verbas salariais - ou proventos de aposentadoria
”.

Ressaltei, ademais, que os documentos inseridos no id 31700767 reforçariam a tese da impenhorabilidade porque corresponderiam a contracheques dos Agravantes (servidores públicos estaduais) e, por isso, poderiam, em tese, representar “
verbas salariais, além de serem inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Ocorre que não há nos autos nenhuma prova de que os valores bloqueados correspondam a salário ou a proventos de aposentadoria, uma vez que foram juntados ao processo originário apenas os contracheques dos Agravantes, ou seja, não há provas suficientes a respaldar a alegação de que a quantia bloqueada se relaciona com os salários/proventos percebidos ou que são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depósitos em poupança, conta-corrente, etc.

Com efeito, em hipótese bem semelhante à dos autos, a egrégia Terceira Câmara Cível também afastou a tese da impenhorabilidade justamente pela falta de provas de tal alegação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS - PENHORA – SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1.
Nos termos do artigo 833, IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários e as remunerações são impenhoráveis, não podendo ser alvo de constrição judicial na totalidade ou em parte. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a possibilidade de se mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, nos casos em que restar demonstrado que o percentual penhorado não comprometerá a dignidade e subsistência do devedor
. (AgInt no AREsp n. 2.021.375/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16/11/2022 e AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 19/02/2020). 2. Os agravantes alegaram a impenhorabilidade dos valores bloqueados, porém não indicaram outro meio menos gravosos e mais eficazes para prosseguir a execução, conforme dispõe o artigo 805 do CPC, nem mesmo trazem aos autos documentos suficientes a natureza salarial dos numerários. 3. Constata-se do extrato juntados aos autos várias movimentações bancárias (entre R$ 2.000,00 e R$ 6.000,00) que indicam que os valores penhorados não trazem prejuízo direto à sua subsistência e de sua família, além de não ser utilizada como poupança. 4.
A mera alegação de que os valores existentes em conta-corrente são remuneração de seu trabalho autônomo não é suficiente para afastar a constrição, porquanto não demonstrada, de plano, a origem que justifica a impenhorabilidade
. 5. Inexiste comprovação de que os valores bloqueados se tratam de auxílio emergencial oriunda do programa “Auxilio Brasil” e, em que pese serem valores insuficientes para garantirem a execução, não se mostram como impenhoráveis. 6. Recurso a que se nega provimento. (Agravo de Instrumento n.º 5011948-83.2022.8.08.0000, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 07.03.2024). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, insta salientar, a prova da impenhorabilidade era,
data venia
, simples de ser produzida, porquanto bastava juntar extratos e/ou depósitos bancários para demonstrar a referida alegação de impenhorabilidade.

Assim, como não houve prova da impenhorabilidade da quantia bloqueada, bem assim porque os Agravantes, conforme julgado citado no voto, deixaram de indicar meio menos gravoso de saldar a dívida (até porque a renda mensal que percebem é próxima de R$ 15.000,00), minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, ao tempo em que revogo a Decisão inserida no id 6844698, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
a
gravo
de
i
n
strumento
interposto por
Aloisio José
e
Luciana Corato Gabriel
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (nº 5012380-89.2021.8.08.0048) proposta por
SC2 Shopping Montserrat S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos recorrentes, mantendo a penhora efetuada pelo SISBAJUD dos valores bloqueados em suas contas correntes.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator,
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
,
se manifestou pelo
não
desprovimento

d
este
agravo de instrumento
, sob o fundamento que os agravantes não teriam demonstrado a impenhorabilidade da quantia bloqueada, isto é,
“
que os valores bloqueados correspondam a salário ou a proventos de aposentadoria, uma vez que foram juntados ao processo originário apenas os contracheques dos Agravantes, ou seja, não há provas suficientes a respaldar a alegação de que a quantia bloqueada se relaciona com os salários/proventos percebidos ou que são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depósitos em poupança, conta-corrente, etc”
, no que
foi acompanhado
pela preclara
Desª. Convocada Heloisa Cariello
.

Em virtude de a matéria devolvida a exame desta instância revisora envolver penhora de valores dos executados agravantes constantes em sua contas correntes em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, entendi prudente pedir vista dos autos para melhora analisar os autos. E, rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
inauguro divergência para reconhecer a impenhorabilidade das quantias objeto de constrição judicial
, pois, ao deferir a penhora
online
requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar – oriunda de contrato de locação de sala comercial de shopping center –, o juízo da execução acabou permitindo que valores pertencentes aos fiadores executados, ora agravantes, que são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em contas bancárias (R$ 4.108,22 e R$ 4.297,47), fossem objeto de constrição judicial, em descumprimento a melhor exegese da regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Os mencionados dispositivos legais instituem uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, razão pela qual tal montante foi considerado impenhorável pelo legislador, sendo descabido se falar em análise de eventual desvirtuamento para fins de atração da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Nessa trilha, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente estava adotando o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual
todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos,
em papel-moeda,
em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, vejamos:

“
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedente.”
(AgInt no REsp n. 2.105.894/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024, STJ).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X , do Código de Processo Civil.”
(AgInt no AREsp n. 2.437.389/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024, STJ).

“
É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024, STJ).

Na hipótese, ainda que não tenha sido demonstrada a natureza salarial da quantia constrita indicada pelos executados agravantes, como o posicionamento até então sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido que a garantia da impenhorabilidade abrangeria tanto os valores depositados em conta-corrente quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há como manter a penhora das quantias existentes nas contas bancárias dos executados recorrentes,
especialmente por não ter sido sequer arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, d
o
s

agravantes
na movimentação de suas finanças
.

Não desconheço que, recentemente (21/02/2024), no julgamento dos REsp’s nº 1.660.671 e nº 1.677.144, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça mitigou parcialmente o posicionamento até então capitaneado para estabelecer que somente haveria presunção absoluta de impenhorabilidade da quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança, conforme disposto no inciso X do art. 833, do CPC/2015, e que eventual bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (SISBAJUD), que atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras somente terá a garantia da impenhorabilidade estendida se, além de respeitado o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, seja comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

No caso, além de não ter sido sequer indicada circunstância indicativa de má-fé, abuso de direito ou fraude, pelos recorrentes em suas movimentações financeiras, como o bloqueio eletrônico recaiu diretamente sobre montantes inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos que estavam depositados em contas bancárias de titularidade dos executados agravantes, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquelas verbas por meio da aplicação da regra constante no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na medida em que os recorrentes logram êxito em demonstrar que queles valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial da família, considerando as altas despesas que possuem para o tratamento médico da cardiopatia grave do agravante Aloisio, os empréstimos pessoais que contraíram e que o numerário constrito é compatível com a renda mensal familiar.

Em outras palavras, é indubitável que a quantia que estava paralisada nas contas bancárias dos agravantes tinha por escopo constituir reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial da família dos fiadores, não tendo por finalidade custear despesas voluptuárias ou não essenciais, provavelmente se tratando de valores oriundos dos proventos de aposentadoria percebido pelo recorrente Aloisio e da remuneração da agravante Luciana.

Portanto, ainda que a nova orientação emanada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prevaleça, entendo que, no presente caso, os executados agravantes lograram êxito em demonstrar que as quantias constritas em suas contas bancárias possuem a natureza impenhorável da regra constante no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, a meu ver,
a decisão objurgada deve ser reformada
.

Antes de concluir, é importante ressaltar que a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, possibilitando o seu reconhecimento de ofício pelo magistrado, com base em quaisquer das hipóteses legalmente previstas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada”
(AgInt no REsp n. 2.053.779/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023, STJ), bem como que
“o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui entendimento consolidado de que são impenhoráveis os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em aplicações financeiras, bem como de ser a impenhorabilidade matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício pelo juiz.”
(AgInt no AREsp n. 2.191.031/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023, STJ).

Ante tais considerações, novamente rogando máxima vênia ao eminente Relator e à preclara Desª. Convocada Heloisa Cariello,
inauguro
divergência
a fim de
conhecer do presente
recurso de
agravo de instrumento

e
a ele dar provimento
, para reformar a decisão objurgada e acolher a exceção de pré-executividade oposta por Aloisio José e Luciana Corato Gabriel, no escopo de afastar as constrições efetuadas pelo SISBAJUD que afetaram o patrimônio dos excipientes em montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira